Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714907-43.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MADEIRA DO FUTURO CASA DE AMIGOS LTDA APELADO: ISRAEL DE JESUS SILVA D E S P A C H O Em petição ao ID 60979826, alega o réu apelante que “o requerido está destruindo e desfazendo das instalações do imóvel, o que pode prejudicar a demanda pois a prova pericial da avaliação do imóvel que for produzida ficará prejudicada.” Pleiteia “seja deferida a tutela de urgência, para que o apelado se abstenha de continuar a demolir e destruir a construção, e danificar as benfeitorias, com o fim de prejudicar a avaliação pericial a ser feita no imóvel para fim de indenizar as benfeitorias. Devendo se abster de demolir a construção sob pena de multa diária de R$1.000,00 ao dia.” Na oportunidade, acostou aos autos vídeo e fotografia (IDs 60979856 e 60979858). Manifestação do apelado ao ID 61010851, juntamente com parecer técnico (ID 61010856). É o relato do necessário. O recurso d apelação em epígrafe já foi julgado por essa egrégia Corte de Justiça, cujo v. acórdão restou devidamente publicado (ID 60344981). Os autos se encontram nesta instância recursal aguardando o decurso do prazo legal para interposição de eventuais recursos pela parte sucumbente. Com efeito, em nosso sistema processual, é competente para os atos de execução o juízo originalmente competente para a atividade cognitiva. Aos Tribunais compete tão somente o cumprimento de sentença "nas causas de sua competência originária" (art. 516, I, CPC); nos demais casos, os atos executivos devem ser promovidos perante "o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição" (art. 516, II, CPC). Posta a questão nestes termos, exaurida a competência deste Tribunal, qualquer ato tendente à efetividade do julgado deve ser submetido ao crivo do d. Juízo monocrático. Certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 60344981 e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 02 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator